Tribunal: TJSP
Processo: 1000326-32.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Irresignação do autor. Ausência de prova quanto ao alegado esbulho. Parte do terreno não integrante da doação do usufruto, que se encontra livre e sem uso pelos apelados. Inexistência de causa a autorizar a fixação de alugueres. RECURSO DESPROVIDO.